Tribunal: TJES
Processo: 0000401-56.2019.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-56.2019.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

SENTENÇA GENÉRICA
– MOTIVOS INVOCADOS – JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO SOBRE
O TEMA
– NULIDADE DA SENTENÇA –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – APELO PREJUDICADO.

1.
Consoante dispõe o art. 489, §1º, do CPC/15, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2.
De uma breve análise do
decisum
recorrido, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra sentença que cuidasse de fraude bancária, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

3.
Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000401-56.2019.8.08.0059

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

APELADOS: ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAU UNIBANCO S.A
em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por
ANGELO JOSE DE CARLI RAMOS e outro,
julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não houve falha na prestação do serviço e, ainda, que não há dano extrapatrimonial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Por verificar elevado grau de generalidade na r. sentença, o que poderia ocasionar sua nulidade, determinei a intimação das partes litigantes (id. 8016678) para se manifestarem acerca de tal questão, sendo que o prazo transcorreu
in albis.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do Código de Processo Civil,
“n
ão se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
,
que

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
(art. 489, § 1º, III).

De uma breve análise do
decisum
recorrido, denota-se que o Julgador de 1º Grau se utilizou de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra sentença que cuidasse de fraude bancária, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

Aliás, sobre o tema, cito as lições do Prof. Daniel Amorim Assumpção Neves, vejamos:

“No inciso III do § 1º do art. 489 do Novo CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidida.” (Manual de Direito Processual Civil, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128)

Na espécie, repito, em detida análise do pronunciamento objurgado, a argumentação adotada pelo ilustre julgador é, em meu sentir, apta a fundamentar qualquer decisão referente fraude bnacária, não cuidando, ainda que de forma mínima, de se debruçar acerca das particularidades fáticas deste processo.

O ilustre julgador singular, em seu édito, apenas cuidou de conceitualizar institutos do tema em voga, como, por exemplo, a responsabilidade civil e o dano moral, fundamentação esta que, em meu compreender, não é apta a tratar das teses sufragadas na exordial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRIBUTÁRIO. Execução fiscal.
Sentença

de extinção do feito pela prescrição. Questão prejudicial. Nulidade da sentença. Existência de fundamentação genérica. Invocação de motivos que se prestam a justificar qualquer

outra decisão. Inteligência do art. 489, §1º, III, do CPC. - caso em que os motivos invocados na sentença

são aptos a fundamentar

qualquer

decisão referente à prescrição intercorrente, pois deixa de analisar as peculiaridades do caso concreto, devendo, em razão disso, ser declarada nula, nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC.
- de mais a mais, a reforçar a tese da nulidade da sentença, por ser genérica, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1340553/RS, fixou o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, o que não foi observado. Sentença desconstituída, de ofício. Agravo prejudicado. (TJRS; AI 5158703-31.2023.8.21.7000; Capão da Canoa; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 29/08/2023; DJERS 29/08/2023)

A partir de tais premissas, por não ter o magistrado
a quo
observado as regras processuais ao prolatar o
decisum
vergastado, a anulação da sentença se impõe, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO
a nulidade da r. sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

Ante a presente proposta de voto,
FICA PREJUDICADA
a análise do recurso interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 06/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões